Tribunal: TJBA
Processo: 8082358-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082358-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, TALLISSON LUIZ DE SOUZA

APELADO: VANIA COSTA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE PREENCHEU OS REQUISITOS DO ARTIGO 489, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. TAXA DE JUROS APLICADA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DOS JUROS À MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇAS POSTERIORES AO ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença proferida em ação revisional ajuizada por consumidora contra instituição financeira, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal, fixando-os conforme a taxa média de mercado, e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior. As partes insurgem-se quanto à nulidade da sentença, validade do contrato, restituição do indébito em dobro, condenação por danos morais e fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios contratados configuram abusividade apta à revisão judicial; (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) analisar a possibilidade de indenização por danos morais e a correta base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, tampouco por cerceamento de defesa, pois o juízo enfrentou os pontos essenciais da controvérsia e entendeu desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da causa, sendo o julgamento antecipado legítimo.

2. É possível a revisão judicial de cláusula de contrato bancário quando demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, especialmente em razão de discrepância significativa entre a taxa contratada (18% ao mês) e a média de mercado à época (5,56% ao mês), em afronta ao art. 51, IV e § 1º, do CDC.

3. Conforme a tese fixada no REsp 676.608/RS (STJ), é cabível a restituição do indébito em dobro quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, ainda que ausente má-fé, desde que os pagamentos tenham ocorrido após 30/03/2021 — marco temporal da modulação de efeitos da decisão. No caso, o contrato foi firmado em 30/05/2023.

4. Não há nos autos elementos suficientes para a configuração de dano moral, por ausência de violação concreta aos direitos da personalidade, sendo o inadimplemento contratual isoladamente insuficiente para ensejar indenização extrapatrimonial.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação (valor do indébito), por se tratar de condenação liquidável, nos termos do art. 85, § 2º e § 6º-A, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de produção de prova pericial em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da lide.

2. A estipulação de juros remuneratórios que supera substancialmente a média de mercado configura abusividade e enseja a revisão judicial do contrato.

3. A restituição em dobro do indébito é cabível nas relações de consumo sempre que a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva.

4. A fixação de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido quando estes forem liquidáveis.

5. A mera cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 205; CDC, arts. 6º, III, e V, 42, parágrafo único, 51, IV e § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 6º-A, 370, 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 30.03.2021; TJRS, ApCiv 5002570-59.2023.8.21.0048, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, j. 13.12.2023; TJSP, ApCiv 1002428-76.2023.8.26.0439, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 07.05.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto condutor,
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
a apelação da parte autora, para reformar a sentença primeva para que seja determinado que o indébito seja restituído na forma dobrada, bem como
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
a apelação da parte ré, para que os honorários advocatícios fixados na r. sentença incidam sobre o valor da condenação (repetição do indébito), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, mantendo a sentença em seus demais termos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09